Tribunal: TJMT
Processo: 1008644-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008644-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CARRILHO - CPF: 036.674.799-13 (AGRAVANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICIO – CANDIDATO INSCRITO EM VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PERÍCIA MÉDICA – NÃO ENQUADRAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR, NA AÇÃO DE BASE, NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, as regras previstas em edital regulamentador de concurso geram vinculação não apenas para os candidatos, mas também à própria Administração Pública.

A decisão administrativa que não considerou o candidato inscrito em concurso público, como pessoa com deficiência, após ser submetido à perícia médica e ter interposto recurso, em face do resultado preliminar, não se revela ilegal.

Ao Judiciário não cabe adentrar ao mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade e validade do ato.

Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o negou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alexsandro Carrilho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012175-97.2023.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido liminar (id. 165132167, págs. 02/04).

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que participou do concurso público regido pelo Edital n. 01, de 14 de setembro de 2022, do Município de Cuiabá, para o cargo de Enfermeiro, na condição de Pessoa com Deficiência – PcD –, sendo classificado na prova objetiva e convocado para a fase seguinte, perícia médica, que foi realizada em 12/03/2023.

Relata que, mesmo comprovando ser portador de deficiência, foi surpreendido com o resultado preliminar da perícia médica divulgado em 15/03/23, que o enquadrou como deficiência não caracterizada, sem qualquer motivação, porquanto, houve a comprovação da deficiência (CID G83.2), conforme laudo médico, carteira de portador emitida pela Associação Mato-grossense de Deficientes e carteira emitida pelo Conselho Nacional de Trânsito para portador de necessidades especiais.

Enfatiza que, a Lei n. 13.146/2015, bem como o Decreto n. 3.298/1999, preveem expressamente que a Monoparesia é um tipo de deficiência física; logo, totalmente ilegal a decisão preferida pela Junta Médica do referido concurso.

Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para o fim de ser reintegrado no Concurso Público em referência.

O pedido de antecipação a tutela recursal foi indeferido (id. 166866684, págs. 01/05).

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC – apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer a manutenção da decisão recorrida (id. 171834656, págs. 01/12).

O Município de Cuiabá, na sua contraminuta, pugna pelo desprovimento do Agravo (id. 172892669, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo não provimento do Agravo (id. 176391691, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por Alexsandro Carrilho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012175-97.2023.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido liminar.

Denota-se dos autos que Alexsandro Carrilho impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC – pelo Prefeito do Município de Cuiabá, consubstanciado na sua desclassificação no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2022, para as vagas destinadas aos portadores de deficiência física.

O Impetrante salientou, na inicial, que se inscreveu para o cargo de Enfermeiro, concorrendo as vagas destinadas às pessoas com deficiência, sendo classificado e convocado para a perícia médica.

Alegou que apresentou os documentos que atestam ser portador de Menoparesia do Membro Superior Esquerdo em Decorrência de Transtorno do Disco Cervical, mas foi surpreendido com o resultado preliminar, indicando que “DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA”, sem qualquer motivação.

Salientou que interpôs Recurso Administrativo, mas foi julgado improcedente, mantendo a decisão que não o considerou deficiente.

Defendeu ter havido violação a direito líquido e certo e, ao final, postulou a concessão da liminar, para que fosse restabelecida a sua classificação na lista reservada às pessoas com deficiência.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Posto isso,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
almejado. (Sic).

Contra essa decisão, Alexsandro Carrilho interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

O Edital
n. 01, de 14 de setembro de 2022, do Município de Cuiabá,
regulamentador
do concurso, assim dispõe:

5.1. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

(...).

5.1.11. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Perícia Médica promovida pelo IBFC antes do Resultado Final.

5.1.12. Os candidatos deverão comparecer à Perícia Médica de acordo com o
edital de convocação
, munidos de original e/ou cópia dos documentos comprobatórios, conforme a seguir:

a) documento de identidade original;

b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, bem como a provável causa da deficiência;

c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física;

d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia;

e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações;

f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas;

g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências;

h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses;

(...).

5.1.13. O resultado da perícia médica promovida pelo IBFC enquadrará os candidatos em uma das seguintes condições:

a) DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA E COMPATÍVEL: deficiência caracterizada de acordo com a legislação vigente e compatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato concorrerá às vagas reservadas aos candidatos com deficiência);

b) DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL: deficiência existente, caracterizada ou não dentro da legislação vigente, mas incompatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato será eliminado do Concurso Público);

c) DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA: atestado médico em desacordo com os critérios especificados neste Edital, notadamente os relacionados no item 5.1.12, não sendo possível à equipe multiprofissional emitir parecer, bem como identificar a deficiência que o candidato possui (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla concorrência); e,

d)
DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA
: laudo médico não caracteriza a deficiência de acordo com a legislação vigente (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla concorrência).

5.1.13.1 Os candidatos que apresentarem DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA ou DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, de acordo com a perícia médica, passarão a disputar apenas as vagas de ampla concorrência.

5.1.13.2. Os candidatos que apresentarem DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL, de acordo com a perícia médica, serão eliminados do Concurso Público.

5.1.13.3. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, após homologação do concurso, submeter-se à Perícia Médica Oficial.

5.1.14.
O candidato não considerado pessoa com deficiência
ou ausente perícia médica,
perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado deste Concurso Público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios de ampla concorrência, pela qual passará a concorrer, dispensada a convocação suplementar de candidatos.

(Negritei).

O Edital, como sabido,
é a lei do concurso e, portanto, as suas normas devem ser observadas tanto pelos agentes públicos quanto pelos candidatos, já que prescrevem a conduta a ser seguida para obtenção da aprovação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...).

II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

III – (...). (AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). (Destaquei).

No caso vertente, verifico que o Recorrente foi submetido à perícia médica, com vistas a verificar se, de fato, se enquadrava como pessoa com deficiência e o resultado preliminar foi o seguinte:

Nota-se que a perícia médica não o considerou “pessoa com deficiência”, o que motivou a interposição de Recurso Administrativo que não foi provido, ao argumento de que ele não apresentou redução de força (monoparesia) às manobras realizadas. Veja-se:

Vê-se que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, na ação de base, o ato tido, como coator, foi devidamente motivado.

Ademais, ao Agravante foi oportunizado a interposição de recurso, o que demonstra a legalidade do ato questionado.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo, mas tão somente na análise da legalidade e validade das decisões administrativas.

Nessa esteira, entendo que
os requisitos necessários à concessão da liminar, postulada na ação de origem não foram preenchidos. Logo, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Alexsandro Carrilho, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023